Tribunal: STF
Processo: HC 250350
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.T.R., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.765.159/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pelo crime no artigo 129, §13, do Código Penal e artigos 5º e 7º da Lei n.º 11.340/2006, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto.



    Neste writ, a defesa questiona a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e alega que não foi devidamente intimada da sentença condenatória. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. ART. 258 DO RISTJ E 798 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5 dias, nos termos do art. 258, caput, do RISTJ. 2. Os prazos, no processo penal, são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP. 3. Intimada a parte recorrente da decisão em 23/10/2024, com trânsito em julgado em 28/10/2024, deve ser reconhecida a intempestividade do agravo regimental interposto em 29/10/2024. 4. A Portaria STJ/GP n. 581, de 17 de setembro de 2024, alterou o inciso X do art. 1 º da Portaria STJ/GP n. 2, de 4 de janeiro de 2024, fazendo constar o dia "31 de outubro, ponto facultativo, em razão da transferência do ponto facultativo do dia 28 de outubro (art. 236 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990)". 5. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 4)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5 dias, nos termos do art. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput, do Código de Processo Penal:



    (...)



    No caso, intimada a parte recorrente da decisão em 23/10/2024, com trânsito em julgado em 28/10/2024, deve ser reconhecida a intempestividade do agravo regimental interposto em 29/10/2024. 



    Ressalte-se que a Portaria STJ/GP n. 581, de 17 de setembro de 2024, alterou o inciso X do art. 1 º da Portaria STJ/GP n. 2 , de 4 de janeiro de 2024, fazendo constar o dia "31 de outubro, ponto facultativo, em razão da transferência do ponto facultativo do dia 28 de outubro (art. 236 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990)". (edoc. 4, p. 2-3, grifamos)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental não foi conhecido por ausência de requisitos de admissibilidade. Ou seja, a tese defendida neste writ sequer foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:  



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei) 



    Ademais, quanto ao mérito, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente